Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL ADULTERADO. ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. DEMONSTAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, bem como evidenciado o dolo do agente pelas circunstâncias objetivas constatadas.
2. Apelação conhecida e não provida.